Tribunal: STF
Processo: AO 1546
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
Ementa: AÇÃO ORIGINÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MAGISTRADOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO AO RECEBIMENTO. INOCORRÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO. ABSORÇÃO DA VANTAGEM PELO SUBSÍDIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que não há direito adquirido relativo a regime jurídico ou à forma de cálculo dos rendimentos de servidor, desde que preservado o montante global da sua remuneração. 



    2. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO ORIGINÁRIA - INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ART. 65, VIII, DA LOMAN) - SUBSÍDIO DE MAGISTRADOS QUE ABSORVEU O VALOR DA VANTAGEM EM APREÇO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS – INVIÁVEL A PRETENSÃO DE MANTER DETERMINADA FÓRMULA DE COMPOSIÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO - VANTAGENS PESSOAIS QUE NÃO INTEGRAM OS VENCIMENTOS DOS CARGOS - DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE – RECURSO NÃO PROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que não pode o agente público opor a pretensão de manter determinada fórmula de composição de sua remuneração total com fundamento em direito adquirido, sobretudo se, da alteração, não decorre redução do patamar remuneratório anteriormente percebido, como na hipótese dos autos. II – As vantagens pessoais não integram os vencimentos dos cargos, pois são atributo e apanágio do servidor. Instituição de subsídio com absorção da vantagem objeto dos autos. Inexistência de direito adquirido. III – Embargos declaratórios convertidos em agravo regimental. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (AO 1509-ED/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, Dje de 26/03/2014) 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.